Tribunal: TJPA
Processo: 0014591-44.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014591-44.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. MERITO. OCORRÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PROCEDENTE. DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES. DECISÃO INVÁLIDA. REALIZAÇÃO DE
NOVO

JÚRI
SE IMPÕE. Decisão dos jurados não encontra guarida no caderno probatório, na medida em que

a alegação de que não havia intenção de matara vítima,

por parte do réu, restou totalmente isolada nos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que corroborasse com qualquer uma de suas declarações. Já a versão apresentada pela vítima sobrevivente, está em harmonia com as provas dos autos, em especial com os depoimentos

acima transcritos que confirmam ter o apelado agido com a intenção de matar a vítima e não por mero descuido ao dirigir o automóvel como quer fazer parecer. Assim, ao contrário, o que se verifica nos autos, é que o apelado participou ativamente do delito, agindo com
animus necandi
, sendo que os jurados ao votarem pela desclassificação para a modalidade culposa, votaram contra a prova dos autos, merecendo reparo tal decisão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por maioria, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, diante do veredito do Conselho de Sentença que operou a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio culposo.

Narra a exordial acusatória que no dia 27/07/2012, por volta das 17:00 horas, o acusado Ednelson Silva de Oliveira, conduzindo um veículo automotor de marca FIAT, modelo PALIO FIRE, da cor VINHO, PLACAS JTY-4325, supostamente motivado por animus necandi, ao avistar a vítima Graciele dos Santos Lopes que estava na companhia da outra vítima Dayane Santos Pires, ambas sentadas na calçada de um estabelecimento comercial denominado “
Nossa

Casa
”, localizado na esquina da Av. Dalva e Pas. Santa Rita, teria imprimido aceleração ao veículo e estando na contramão da via de direção, subiu à calçada em que estavam as vítimas causando o atropelamento destas, sendo que a vítima Dayane Santos Pires apenas sofreu algumas escoriações, mas Graciele dos Santos Lopes ao ser atingida acabou arremessada contra a parede e teve morte instantânea.

O apelado foi denunciado pelo crime capitulado no do artigo 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 129 caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro e após tramitação processual, sobreveio à pronúncia (ID 10510245) a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

Foi designado o Tribunal do Júri no dia 20/09/2021, tendo o Conselho de Sentença,

após a leitura e explanação dos quesitos, reconhecido a existência do crime de homicídio culposo, apontou o réu como o autor da ação em tela - conforme termo de votação de ID. 43515303.

Em razões de apelação o Ministério Público pugna pela reforma da decisão do Conselho de Sentença, argumentando que foi manifestamente contraria a provas dos autos, razão pela qual requer a anulação da decisão do Tribunal do Júri com a submissão a novo julgamento (ID 10510358)

Em sede de contrarrazões a defesa do apelado requer o não provimento do recurso e a manutenção da decisão do Conselho de Sentença em todos os termos (ID 10510362).

O Órgão Ministerial de 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento provimento do recurso do Ministério Público.

Os autos foram revisados. É o relatório,
com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

No mérito, o Ministério Publico pugna pela anulação da decisão do Tribunal do Júri, sub fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Vejamos.

Narra a denúncia
que no dia 27/07/2012, por volta das 17:00 horas, o acusado Ednelson Silva de Oliveira, conduzindo um veículo automotor de marca FIAT, modelo PALIO FIRE, da cor VINHO, PLACAS JTY-4325, supostamente motivado por animus necandi, ao avistar a vítima Graciele dos Santos Lopes que estava na companhia da outra vítima Dayane Santos Pires, ambas sentadas na calçada de um estabelecimento comercial denominado “
Nossa

Casa
”, localizado na esquina da Av. Dalva e Pas. Santa Rita, teria imprimido aceleração ao veículo e estando na contramão da via de direção, subiu à calçada em que estavam as vítimas causando o atropelamento destas, sendo que a vítima Dayane Santos Pires apenas sofreu algumas escoriações, mas Graciele dos Santos Lopes ao ser atingida acabou arremessada contra a parede e teve morte instantânea.

O acusado logo após o fato empreendeu fuga do local, deixando de prestar socorro às vítimas.

De início aponto que a materialidade do crime restou provada no Laudo Pericial de Levantamento de Local com Cadáver (fls. 10510163 - Pág. 1/3), contendo fotografias anexas (ID 10510163 - Pág. 4/10). Também consta dos autos Laudo Pericial do veículo conduzido pelo acusado no momento do fato (10510165 - Pág. 6/8)

No que concerne a autoria delitiva, extrai-se das provas constantes nos autos que o réu agido com
animus necandi,
eis que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram uníssonas ao afirmar que o réu assediava frequentemente a vítima, a qual nunca aceitou esses galanteios.

Com o passar do tempo os assédios contra a vítima foram se intensificando e tornando-se mais direitos e agressivos ao ponto de ter ocorrido, uma discussão entre o réu e a testemunha
RAFAEL FERREIRA BATISTA
,

quer relatou perante o Juízo o seguinte:

“Que, conhecia a vítima GRACIELE DOS SANTOS LOPES através de sua namorada LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA com a qual mantinha contato direto, isto é, o declarante e sua namorada possuíam com a vítima, um vínculo de amizade, motivo pelo qual, viviam em contato com esta e sabiam do problema que tinha com o indiciado, haja vista, terem presenciado muitas vezes o indiciado EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA tirar “gracinhas” com a mesma, inclusive,
o declarante em certa ocasião, se desentendeu com o indiciado, em virtude de tais “gracinhas”, pelo fato de já estarem abusivas;”

(ID’s.43497133/43498101).

No mesmo sentido é o depoimento de
LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
,
verbis
:

“
Que por diversas vezes presenciou EDNELSON dando ‘cantadas’ em Gracieli, dizia ele ‘Morena tu é linda, um dia tu ainda vai ser minha’ textuais; Que além das cantadas constantes EDNELSON também tocava nos braços de Gracieli, o que sempre desagradava e por isso retrucava as investidas de EDNELSON dizendo ‘sai daqui seu velho tarado’ textuais;
Que mesmo com a renegação de Gracieli EDNELSON não parava com suas investidas, que por diversas vezes a declarante e Gracieli eram obrigadas a sair do lugar para fugir da ‘perseguição’ de EDNELSON
;”

(ID’s. 43497133/43498101)

No dia dos fatos, o réu com o carro teria parado para dar outra “cantada” na vítima, que imediatamente retrucou chamando-o de “velho babão”, nesse momento fez a volta e acelerou o carro em direção da vítima, conforme se extrai do depoimento da vítima sobrevivente
DAYANE SANTOS PIRES
(textuais):

“Que ao passar pela declarante e a vítima fatal, o citado elemento ainda mexeu com a declarante e a vítima fatal como as conhecesse e continuou no trajeto que percorria; Diaz a declarante que o Fiat Palio fez o trajeto acima descrito e fez o retorno e o condutor do veículo ao ver a declarante e GRACIELE DOS SANTOS LOPES acelerou o veículo contra a declarante e a vítima fatal e
fazia o trajeto na contra mão e parecendo de propósito acelerou o veículo e este atingiu a declarante e a vítima fatal a pessoa de GRACIELY

(...)
” (ID. 43495764 - Pág. 1)”

Veja-se, ainda, os depoimentos das testemunhas
NILZA DOS SANTOS LOPES
e
LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
,

respeito do dia da ocorrência delitiva, verbis:

NILZA DOS SANTOS LOPES:
“Que, a declarante esclarece que o motivo do crime se deu porque o indiciado tinha interesse na vítima, e a mesma não ‘dava bola’ para ele; Que sempre que a vítima passava por ele, o mesmo dava um jeito de toca-la, porém, GRACIELE LOPES não demonstrava qualquer interesse neste e, em decorrência disso, EDNELSON SILVA, resolveu se vingar da mesma, tendo a declarante afirmado ainda,
que no dia do crime, o indiciado passou pela vítima e tirou novamente ‘gracinhas’ tendo ela respondido em um tom agressivo “SEU VELHO BABÃO”, o que fez com que o indiciado se vingasse, praticando o crime em epígrafe
;” (ID’s. 43497133/43498101)”

LANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA:
“Que foi informada pela outra vítima DAYANE SANTOS PIRES, sobrevivente do atropelamento, que o EDNELSON havia passado momento antes, em um veículo, próximo a Gracieli, e como de costume havia ‘mexido’ com ela, e que deu uma resposta a qual acredita que o acusado não gostou; Que passados alguns instantes, EDNELSON retornou com o carro e parou na frente das duas, que estavam sentadas na calçada em frente a um comércio que fica na Tv. Anchieta com a Tv. Santa Rita,
que ficou acelerando o veículo em tom ameaçador e depois partiu com o veículo em direção ás vítimas atingindo Gracieli em cheio
”

(ID’s. 43497133/43498101)

O apelado Ednelson Silva de Oliveira confessou que dirigia o veículo que lesionou as vítimas, porém, negou a intenção de querer matar Graciele dos Santos Lopes.

O que se observa pelas provas colacionadas nos autos é que a decisão dos jurados não encontra guarida no caderno probatório, na medida em que a alegação de que não tinha a intenção de matar por parte do réu, restou totalmente isolada nos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que corroborasse com qualquer uma de suas declarações.

Já a versão apresentada pela vítima sobrevivente, está em harmonia com as provas dos autos, em especial com os depoimentos

acima transcritos que confirmam ter o apelado agido com a intenção de matar a vítima e não por mero descuido ao dirigir o automóvel como quer fazer parecer.

Assim, ao contrário, o que se verifica nos autos, é que o apelado participou ativamente do delito, agindo com
animus necandi
, sendo que os jurados ao votarem pela desclassificação para a modalidade culposa, votaram contra a prova dos autos, merecendo reparo tal decisão.

Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea ‘
d’
, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios, sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença
.
Neste sentido colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDENTE. CONSTATAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial a que a vítima foi submetida confirmando a gravidade das lesões sofridas em sua face. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, não só pela confissão do apelado, que afirmou ter reagido à agressão da vítima, como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas que afirmaram terem presenciado o apelado agredindo à vítima quando esta já estava desmaiada em razão do primeiro soco que recebeu, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia ter absolvido o réu, sobretudo amparado na tese de legítima defesa uma vez que a provável reação se mostrou desproporcional à agressão supostamente sofrida. Ademais, observa-se que as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo relatam a inocorrência de agressão da vítima ao acusado, tendo este a agredido gratuitamente. (9815146, 9815146, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, publicado em 2022-06-08)

APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, IV DO CPB ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER A RÉ A UM NOVO JULGAMENTO ? POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS ? IRREGULARIDADE DO VEREDICTO ? PRUDENTE A SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR ? INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP - RECURSO DA DEFESA ? MANUTENÇÃO DO DECISUM EM FACE DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS.NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO ? PEDAGOGIA DO ART. 593, III ?D?DO CPP ? PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.

I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;

II - [?] A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania

dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [?] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013);

III - Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;

IV - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;

V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(2020.02492942-29, 215.447, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, publicado em 2020-11-05)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/11/2022